Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746159-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: GEORGINA DE FATIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, INES MENDES DE CASTRO, contra a decisão que, nos autos cumprimento de sentença promovido pela ora agravante em face de GEORGINA DE FATIMA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença de no 0701619-58.2019.8.07.0010 do montante de R$ 10.283,09 (ID 215808694 da origem). Em suas razões recursais (ID 65646342), a exequente alega que o artigo 835, inciso I, do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, ocorrendo a violação do mencionado dispositivo na decisão agravada que indeferiu a penhora no rosto dos autos em que a executada possui créditos a receber. Ressalta que “a decisão do juízo a quo desconsidera a reciprocidade das partes como credoras e devedoras, o que não impede a aplicação da preferência legal pela penhora em dinheiro” e a “recusa em deferir a penhora no rosto dos autos prejudica a exequente, que vê seu direito ao recebimento do crédito frustrado, enquanto a executada permanece inadimplente”. Argumenta que a preferência pelo dinheiro deve ser observada sob pena de violação dos princípios da efetividade da execução e da celeridade processual, pois será necessário procurar outros bens penhoráveis e o processo será prolongado desnecessariamente. Aponta que a decisão agravada viola o princípio da igualdade porque privilegia satisfação do crédito de Georgina em detrimento do crédito da ora agravante, mas deveria garantir a satisfação dos créditos de ambas. Afirma que deve ser realizada a penhora no rosto dos autos porque é a medida mais adequada, tendo em vista a ausência de indicação de outros bens penhoráveis. Alega que a decisão agravada prejudica a exequente porque desconsidera que é possível a aplicação da compensação de créditos para satisfazer a obrigação de ambas de forma mais justa e equilibrada. Sustenta que a devedora permaneceu inerte em diversas determinações do Juízo nos autos no 0701619-58.2019.8.07.0010, evidenciando alta probabilidade de não ser encontrada, e a concessão da tutela de urgência seria a medida adequada para colocar fim ao processo pelo pagamento do valor devido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e determinada a penhora no rosto dos no 0701619-58.2019.8.07.0010 dos créditos da agravada. Preparo regular (ID 65646343). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os autos originários são de cumprimento de sentença proposto por INES MENDES DE CASTRO que atualmente persegue o valor de R$ 10.283,09. Por outro lado, os autos de no 0701619-58.2019.8.07.0010 são de cumprimento de sentença em que GEORGINA DE FATIMA busca receber de INES MENDES DE CASTRO o montante de R$ 18.200,06, segundo a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos originários (ID 202056590 dos autos no 0701619-58.2019.8.07.0010). Nesse contexto, em exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de caracterização de perigo de dano porque não existe, no momento, risco de extinção do feito porque ainda sequer foi determinada a suspensão do feito nos termos do 921, III e §1o, do CPC. Além disso, a compensação e a penhora no rosto dos autos não se confundem e, caso a agravante tenha interesse, a compensação pode ser requerida diretamente nos autos de no 0701619-58.2019.8.07.0010, com a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença originário, tendo em vista que o valor perseguido pela ora agravante aparentemente é menor que o valor buscado pela parte agravada no outro cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora